Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. DEFESA HETEROTÓPICA. SENTENÇA AMPARADA NA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença, fundada na inadequação da via eleita pelo contribuinte (ação anulatória de procedimento fiscal e lançamento tributário, que originou a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal em curso).
2. Fatos relevantes. (i) Os demandantes foram autuados pelo fisco distrital, e o débito tributário descoberto foi inscrito em dívida ativa; (ii) a Fazenda ajuizou execução fiscal contra os ora demandantes, visando à cobrança do crédito inscrito em certidão de dívida ativa constituída; e (iii) os demandantes ajuizaram ação anulatória de procedimento administrativo fiscal e lançamento tributário (processo administrativo n° 0040-007390/2013).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se a via processual eleita (ação anulatória) seria adequada; (ii) se desponta a ilegitimidade ativa dos demandantes/apelantes Vanios Mafissoni e Maristela Barbosa Câmara; (iii) se configurada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal da pretensão anulatória de ato administrativo; e (iv) se está regular (ou não) o processo administrativo fiscal no 0040-007390/2013, que resultou no lançamento tributário que deu origem à CDA n.o 5-0167972480, por suposto vício de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei de Execução Fiscal prevê os embargos à execução como o instrumento primário de defesa do devedor/executado (Lei n.o 6.830/1980, artigo 16). Ela também autoriza a dedução de outras ações comumente utilizadas pelos contribuintes, tais como o mandado de segurança, a ação anulatória, a ação declaratória e a ação de repetição de indébito (Lei n.o 6.830/1980, artigo 38).
5. A propositura de ação anulatória para questionar o crédito tributário objeto de execução constitui meio de defesa atípico (“defesa heterotópica”), o qual não mais está condicionado à realização do depósito prévio (Lei n.o 6.830/1980, artigo 38, parte final e STF, Súmula Vinculante 28 e STJ, Tema 241).
6. Por isso, resulta evidenciado que a sentença teria laborado em “error in judicando” ao extinguir a ação anulatória do ato declarativo da dívida, por falta de depósito preparatório. No ponto, ela há de ser desconstituída.
7. Prejudicado o exame dos subsequentes temas recursais, quais sejam, a ilegitimidade ativa, a prescrição quinquenal da pretensão anulatória de ato administrativo e a irregularidade do processo administrativo fiscal. Prejudicado também o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental na apelação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida. Sentença desconstituída.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, artigos 16 e 38.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula vinculante no 28. TFR, súmula 247. STJ, Primeira Seção, Tema 241, REsp 962.838/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.12.2009; Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.682.256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.10.2020. TJDFT, Primeira Turma Cível, acórdão 1321060, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJE: 9.3.2021; Sexta Turma Cível, acórdão 1299737, Rel. Des. José Divino, DJE: 25.11.2020; Sexta Turma Cível, acórdão 1315826, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE: 22.2.2021; Segunda Turma Cível, acórdão 1108615, Rel. Des. Carmelita Brasil, publicado no PJe: 13.7.2018.